Tribunal: TJMT
Processo: 1002884-73.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002884-73.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL KEN KOBAYASHI - CPF: 897.268.981-53 (EMBARGADO), MIKLAEL DANELICHEN DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 031.083.771-59 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0002-02 (EMBARGANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Domani Distribuidora de Veículos Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que rescindiu contrato de compra e venda de veículo por vício oculto, determinou a restituição do valor pago, condenou ao pagamento de danos materiais e morais e fixou honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a tese de culpa exclusiva do consumidor;
(ii) se houve contradição entre a rescisão contratual e a condenação por danos materiais;
(iii) se incorreu em erro material ao afirmar que o consumidor ficou privado do uso do veículo por mais de cinco anos.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, pois o acórdão analisou de forma expressa a responsabilidade do fornecedor, afastando a tese de culpa exclusiva do consumidor com base em elementos probatórios dos autos.
4. Não há contradição entre a rescisão do contrato e a condenação por danos materiais, uma vez que esta última decorre de obrigação autônoma de reembolso prometido pela fornecedora.
5. A alegação de erro material não se sustenta, pois a afirmação de privação do uso do veículo decorre de juízo de fato com base em documentos constantes nos autos.
6. Os embargos revelam mero inconformismo da parte com o julgamento do mérito, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A rediscussão do mérito não se insere no escopo dos embargos de declaração, salvo se presente vício previsto no art. 1.022 do CPC. 2. Considera-se inexistente omissão quando a decisão colegiada aprecia, de forma fundamentada, as alegações e documentos relevantes à controvérsia, ainda que contrariamente aos interesses do embargante. 3. O erro material deve ser evidente e não se confunde com juízo de fato fundado em prova documental.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Embargos de Declaração Cível no 1020112-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2025, publ. 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Redibitória Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por
DANIEL KEN KOBAYASHI,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: (i) declarar rescindido o contrato de compra e venda do veículo BMW 118i; (ii) determinar a restituição da quantia de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais); (iii) condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.160,00 (três mil e cento e sessenta reais); (iv) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); e (v) fixar honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 314769425).

Inconformada, a parte embargante argumenta quanto à omissão sobre a conduta do consumidor, culpa exclusiva e violação da boa-fé. Assevera que, há contradição entre a rescisão contratual e a condenação por danos materiais e omissão quanto ao “
bis in idem
” processual.

Narra ainda que há erro material no acórdão, alegando que não há qualquer prova de que a Domani tenha recebido o veículo e se recusado a repará-lo.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 328980867).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 330401367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Redibitória Cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por
DANIEL KEN KOBAYASHI,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para: (i) declarar rescindido o contrato de compra e venda do veículo BMW 118i; (ii) determinar a restituição da quantia de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais); (iii) condenar a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.160,00 (três mil e cento e sessenta reais); (iv) condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); e (v) fixar honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 314769425).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

A embargante sustenta que, o acórdão teria sido omisso ao não analisar a tese de culpa exclusiva do consumidor, que supostamente teria se recusado a entregar o veículo para análise e reparo pela concessionária.

Não assiste razão a embargante. Isso porque, a decisão embargada enfrentou, de forma expressa e fundamentada, todas as teses apresentadas pela apelante, inclusive, a questão atinente à responsabilidade da fornecedora e a alegada recusa do consumidor.

Com efeito, constou do julgado que a concessionária não comprovou ter oferecido ao consumidor, no prazo legal de 30 (trinta) dias previsto no artigo 18, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor, a efetiva oportunidade de sanar o vício oculto do veículo.

Ao contrário,
ficou demonstrado nos autos que a própria concessionária orientou o autor a realizar os reparos por conta própria, mediante promessa de reembolso futuro, evidenciando o inadimplemento da fornecedora
.

Ademais, o acórdão consignou, fundamentadamente, que
o consumidor permaneceu privado do uso regular do veículo por período superior a cinco anos, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, a negligência da fornecedora em solucionar o vício do produto
.

A exclusão da responsabilidade do fornecedor por culpa exclusiva do consumidor, prevista no artigo 14, parágrafo terceiro, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe
a comprovação cabal e inequívoca de que a conduta do consumidor foi a causa única e determinante do dano
. No caso dos autos,
não há qualquer elemento probatório que autorize essa conclusão
. Pelo contrário, a prova dos autos demonstra que
a fornecedora falhou no cumprimento de seu dever legal de sanar o vício no prazo de 30 (trinta) dias, bem como orientou o consumidor a buscar solução alternativa mediante promessa de reembolso não cumprida
.

O que a embargante pretende, em verdade, é rediscutir a valoração probatória e o juízo de mérito realizado pelo Colegiado, o que extrapola, manifestamente, os estreitos limites dos embargos de declaração. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

A embargante
insiste na tese de que haveria contradição na cumulação da rescisão contratual com devolução do preço pago e a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.160,00 (três mil cento e sessenta reais), alegando incompatibilidade lógica entre essas verbas
.

A alegação não prospera. O acórdão embargado dedicou tópico específico para enfrentar essa questão, afastando expressamente a alegada contradição. Consignou-se, de forma clara e precisa, que a restituição do valor pago pelo veículo no montante de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) decorre diretamente da rescisão contratual por vício redibitório, nos termos do artigo 18, parágrafo primeiro, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor combinado com o artigo 441 do Código Civil, visando o retorno das partes ao status quo ante. Já a condenação ao pagamento de R$ 3.160,00 (três mil cento e sessenta reais) a título de danos materiais possui fato gerador autônomo e diverso, qual seja,
o inadimplemento da obrigação de reembolso expressamente assumida pela própria fornecedora quando orientou o consumidor a realizar os reparos por conta própria mediante promessa de ressarcimento
.

Não se trata, portanto, de “
bis in idem
” ou de dupla indenização pelo mesmo fato.

A embargante alega ainda quanto à ocorrência de erro material na afirmação de que o consumidor permaneceu privado do uso do veículo por mais de cinco anos.

A alegação não se sustenta. O erro material passível de correção por embargos de declaração refere-se a equívocos de natureza objetiva, tais como erros de digitação, de cálculo aritmético ou de transcrição de datas e valores, facilmente identificáveis e corrigíveis sem necessidade de reexame de provas ou valoração jurídica.

No caso dos autos,
a afirmação de que o consumidor permaneceu privado do uso do veículo por período superior a cinco anos decorre de juízo de fato fundado na análise do acervo probatório, notadamente a data de aquisição do veículo em 20 de julho de 2018, a data da prolação da sentença em 17 de fevereiro de 2025, e a data do acórdão embargado em 04 de novembro de 2025
.

O lapso temporal de
mais de cinco anos entre a aquisição do veículo e a solução jurisdicional definitiva é fato incontroverso e documentalmente comprovado
. Tal circunstância foi considerada pelo julgado como
elemento relevante para a configuração do dano moral indenizável, dada a prolongada frustração do consumidor em decorrência da inércia da fornecedora
.

Não se trata, portanto, de erro material, mas de premissa fática devidamente fundamentada no conjunto probatório dos autos. A discordância da embargante quanto a essa conclusão não autoriza a correção via embargos de declaração, configurando, em verdade, nova tentativa de rediscussão do mérito.

Portanto,
a irresignação da parte embargante se traduz em mera tentativa de rediscutir a matéria já decidida
, o que se revela incompatível com a via dos embargos de declaração,
os quais não se prestam à rediscussão do mérito
, salvo na hipótese de vício apto a comprometer a integridade lógica ou jurídica da decisão.

Desse modo, se a solução dada ao litígio
não foi a melhor do ponto de vista do embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios na “
decisum
”, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado
.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS . FINALIDADE INTEGRATIVA NÃO ATENDIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO . I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por cooperativa de crédito contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para cessar descontos em benefício previdenciário da autora, em ação indenizatória por danos morais e materiais. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado incorreu em omissão, contradição ou erro material ao deixar de enfrentar documentos que indicariam a inexistência de vínculo contratual da parte embargante com os descontos consignados, bem como a suposta ilegitimidade passiva da cooperativa embargante. III. Razões de decidir 3 .
Não há omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, que enfrentou os argumentos apresentados no agravo, especialmente quanto à legitimidade passiva da embargante e à verossimilhança das alegações da autora. 4. A manutenção da tutela antecipada foi justificada pela necessidade de preservar verba alimentar, diante da plausibilidade das provas juntadas, ainda que controvérsia persista quanto à autoria do desconto. 5 . O recurso busca reanálise de fundamentos já enfrentados pelo acórdão, não se prestando os embargos de declaração como via adequada para rediscutir o mérito da decisão colegiada
. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração rejeitados . Tese de julgamento: "1. Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito do julgado, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC ." "2. Considera-se inexistente omissão quando a decisão colegiada aprecia, de forma fundamentada, as alegações e documentos relevantes à controvérsia, ainda que contrariamente aos interesses do embargante." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 489, § 1o, e 1 .022. Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 0013997-10.2013.8 .11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a CDPC, j . 11.06.2024, publ. 24 .06.2024.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10201121920258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025) (destaquei)

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante ao exposto,
REJEITO
aos embargos de declaração, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025